Tribunal: TJSP
Processo: 0002963-51.2012.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente de Trabalho – Apuração das parcelas em atraso – Controvérsia a respeito do percentual de juros moratórios a ser aplicado – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e pelo C. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nas relações jurídicas não tributárias, aplica-se o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no

Ementa:
Acidente de Trabalho – Apuração das parcelas em atraso – Controvérsia a respeito do percentual de juros moratórios a ser aplicado – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e pelo C. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nas relações jurídicas não tributárias, aplica-se o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09), de modo que os juros moratórios devem ser fixados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, em detrimento do quanto disposto no Código Civil – Acórdão proferido por este E. Tribunal em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores – Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação não exercido.

Acidente de Trabalho – Apuração das parcelas em atraso – Controvérsia a respeito da utilização do INPC como índice de atualização monetária dos valores atrasados – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora não seja possível a fixação apriorística da taxa da atualização monetária, atualmente, as condenações judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, por refletir, referido índice, a correção ocorrida no período correspondente – Convergência ao teor da orientação do E. STJ – Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação parcialmente exercido.

Acidente de Trabalho – Índice de atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Acórdão proferido por este E. Tribunal que afasta o emprego do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança – Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação não exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0002963-51.2012.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que
são apelantes FERNANDO JOSÉ DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Exerceram parcialmente o juízo
de retratação, mantido o resultado do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
0002963-51.2012.8.26.0554
Voto no 23.882
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0002963-51.2012
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELANTE:
Fernando José de Lima
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Santo André 1a Vara Cível
VOTO No 23.882
Acidente de Trabalho Apuração das parcelas
em atraso
Controvérsia a respeito do
percentual de juros moratórios a ser aplicado
Multiplicidade de recursos
Entendimento
exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e
pelo C. Supremo Tribunal Federal, no sentido de
que, nas relações jurídicas não tributárias,
aplica-se o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com
redação dada pela Lei no 11.960/09), de modo
que os juros moratórios devem ser fixados
segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, em detrimento do
quanto disposto no Código Civil
Acórdão
proferido por este E. Tribunal em consonância
com a jurisprudência dos Tribunais Superiores
Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC
em vigor Juízo de retratação não exercido.
Acidente de Trabalho Apuração das parcelas
em atraso
Controvérsia a respeito da
utilização do INPC como índice de atualização
monetária
dos
valores
atrasados

Multiplicidade de recursos
Entendimento
exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, embora não seja possível a
fixação apriorística da taxa da atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
0002963-51.2012.8.26.0554
Voto no 23.882
fls.3
monetária,
atualmente,
as
condenações
judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no período posterior à vigência da
Lei no 11.430/06, por refletir, referido índice, a
correção ocorrida no período correspondente
Convergência ao teor da orientação do E. STJ
Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em
vigor
Juízo de retratação parcialmente
exercido.
Acidente de Trabalho
Índice de atualização
monetária dos valores atrasados Aplicação do
índice
previsto
na
Lei
no
11.960/09

Multiplicidade de recursos
Entendimento
exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no
870.947/SE,
em
repercussão
geral
(Tema
810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a
inconstitucionalidade
da
TR,
com
efeitos
retroativos
Acórdão proferido por este E.
Tribunal que afasta o emprego do índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança

Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em
vigor Juízo de retratação não exercido.
RELATÓRIO.
Reexame de parte da matéria incidental
controvertida nestes autos (fixação do percentual dos juros
moratórios e dos índices de correção monetária aplicáveis às
parcelas atrasadas), com base no artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil em vigor, em razão do julgamento definitivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
0002963-51.2012.8.26.0554
Voto no 23.882
fls.4
mérito no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, DJe de
02.03.2018, bem como no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema no 810), em 03.10.2019.
No caso em análise, entendo que o v.
acórdão não se distanciou do entendimento lançado pelos
Tribunais Superiores quanto aos juros moratórios, na medida em
que determinou seja observado o percentual previsto no Código
Civil vigente à época do vencimento de cada prestação, mas, a
partir de junho de 2009, aplicação do percentual fixado na Lei no
11.960/09, pois não alterado pelo julgamento da ADIN no 4.357.
Não há, pois, incompatibilidade com a
decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905),
nem pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 810).
Igualmente,
no
tocante
à
correção
monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública
relativamente ao período posterior à edição da Lei no 11.960/09,
impende registrar que em decisão proferida no dia 20 de setembro
de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral
sobre a matéria, nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947,
declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.
Houve interposição de embargos de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro de 2019, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos,
entendendo pela desnecessidade de modulação, emprestando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
0002963-51.2012.8.26.0554
Voto no 23.882
fls.5
então, caráter retroativo à declaração de inconstitucionalidade do
índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência.
Em outras palavras, a tese defendida pelo
v. acórdão retratando prevaleceu, qual seja, inaplicabilidade do
índice previsto na Lei no 11.960/09.
Por outro lado, concernente à correção
monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública
no período anterior à citada Lei, a questão foi recentemente
decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (22 de março de
2018), nos autos do Recurso Especial no 1.495.146/MG, afetado
como representativo de controvérsia, na forma de Recurso
Repetitivo (Tema no 905), oportunidade em que a Corte Superior
assentou entendimento no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária estão sujeitas à incidência do
INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/06, índice que deve ser
adotado enquanto capaz de refletir o fenômeno inflacionário
ocorrido no período correspondente.
Desta forma, exerço parcialmente o juízo
de retratação previsto no atual art. 1.040, inciso II, do CPC,
apenas para determinar a incidência do INPC na atualização
monetária das parcelas em atraso, no período posterior à vigência
da Lei no 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91,
mantida a inaplicabilidade da TR (Lei no 11.960/09) e os juros de
mora no percentual fixado na Lei no 11.960/09.
POSTO ISTO, pelo meu voto, EXERÇO
PARCIALMENTE o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II,
do atual Código de Processo Civil para, mantendo o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
0002963-51.2012.8.26.0554
Voto no 23.882
fls.6
v. acórdão de fls. 226/231, fixar o parâmetro de atualização acima
exposto.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR